Tribunal: TJBA
Processo: 8005568-80.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005568-80.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: GUARNAIR JOAQUIM PIOVEZAN

Advogado(s)
:
IGOR FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. TAVI. COBERTURA. ROL DA ANS. CONTRATO NÃO ADAPTADO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao custeio integral do procedimento de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), bem como ao pagamento de multa pelo descumprimento de ordem judicial e indenização por danos morais.

2 – A questão em discussão consiste em aferir a obrigatoriedade de cobertura do procedimento TAVI por plano de saúde considerado não adaptado à Lei nº 9.656/98, à luz da Resolução Normativa ANS nº 465/2021 e do Código de Defesa do Consumidor. Comprovada a indicação médica, a gravidade do quadro clínico e a urgência do procedimento, não subsiste a alegação de ausência de cobertura contratual, prevalecendo a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a preservação da vida do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005568-80.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada GUARNAIR JOAQUIM PIOVEZAN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.